Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0711846-06.2020.8.07.0000 IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: BRUNNA IZABELLA DE SOUZA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BRUNNA IZABELLA DE SOUZA DE LIMA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e da titular da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS (SEDESTMIDH), consistente na alteração da contagem de pontos da prova objetiva do concurso público para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, na especialidade agente social, regulado pelo Edital n. 01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, permitindo-se o “arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais” (id 16006022, p. 2) A impetrante argumenta, em síntese, que a decisão trouxe prejuízos na sua classificação, pois estava na posição 546a e, com o arredondamento, foi para a posição 839a, sendo eliminada do curso de formação, que será realizado para os primeiros 600 (seiscentos) aprovados no certame. Requer, em caráter antecipatório, a concessão liminar da ordem, para que seja suspensa a eficácia do ato administrativo que entende ser manifestamente ilegal, ou, alternativamente, que seja assegurado à impetrante o direito de realizar o curso de formação, até julgamento do mérito da ordem, considerando que o início do curso será breve, pois se aguarda apenas a definição da data pela banca examinadora. Requisitei informações às dignas autoridades impetradas, que vieram em id 16585147 (Presidente do TCDF) e id 16619798 (Secretária de Estado de Desenvolvimento Social). É o relatório. DECIDO. Em que pese à argumentação da impetrante, e também aos pronunciamentos judiciais favoráveis em processos similares em trâmite nesta Corte, entendo que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar. A rigor, embora não caiba, neste estreito âmbito preliminar, aprofundar o exame do mérito da impetração, a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, impugnada pela presente via mandamental, está adequadamente fundamentada, de modo que não se vislumbra, por ora, a plausibilidade do direito invocado. Confira-se o seguinte trecho: Nada obstante, sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no Cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos, sendo o preenchimento dos cargos, nas palavras do Titular daquela Pasta, “de suma importância para a população em estado de risco no Distrito Federal, pois os candidatos aprovados irão atuar em todo equipamento da Assistência Social”, penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos. Exemplificativamente, poder-se-ia assegurar a não reprovação dos candidatos que acertaram 10 questões na prova do Cargo de Técnico em Assistência Social, na Especialidade de Agente Social. (...) acolhendo a manifestação do Corpo Técnico, Voto por que o Plenário: IV - autorize: c) a ciência do Titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI. De acordo com os argumentos da impetração, após a aplicação da prova do concurso regido pelo Edital n. 01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, duas questões foram anuladas e os respectivos pontos foram redistribuídos entre as dezoitos questões remanescentes, que passaram a receber, assim, pontos fracionados, valendo 2,22 pontos cada. Considerando a regra estabelecida no edital, de que candidatos com pontuação inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva seriam eliminados, referida nota de corte somente seria alcançada com o acerto de questões também “fracionadas”. Vale dizer, a nota de corte prevista no edital, de 24 (vinte e quatro) pontos, somente seria alcançada se não houvesse questões anuladas. Todavia, anulando-se questões do certame, paira a necessidade de interpretação sistemática e harmônica do Edital do certame com o art. 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012, que assim dispõe: “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. Não se vislumbra, portanto, ausência de razoabilidade na decisão da Corte de Contas, cuja função fiscalizatória autoriza a prática de atos dessa natureza, de modo que não se pode falar em atuação indevida do Tribunal em mérito administrativo de critérios de avaliação da prova objetiva do concurso. Desse modo, não está demonstrado o fundamento relevante alegado na peça inicial, para o fim de se deferir o pedido de liminar nos termos como formulado, porque não se pode considerar, de plano, ilegal ou arbitrária a reclassificação da ora impetrante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria, para resolver questões suscitadas em petições formuladas pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE) e pelo Distrito Federal, respectivamente em id 16062384 e id 16661453. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator